Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725676-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AFONSO SILVA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que rejeitou impugnação à arrematação de imóvel. Ressalta que o referido decisum foi proferido em sede de alienação judicial de imóvel. Afirma que, avaliado o imóvel, ofertou impugnação, em que suscitou a incompetência do juízo e a incorreção na avaliação do bem. No entanto, tais defesas foram rejeitadas. Aduz que, interposto agravo de instrumento (0721609-31.2020.8.07.0000), tal recurso não foi provido pelo órgão colegiado. Salienta ter interposto recurso especial contra o acórdão proferido pela egrégia 4a Turma Cível, que se encontra em processamento. Narra que, em janeiro do corrente ano, foi determinado o prosseguimento do feito, com encaminhamento dos autos ao leiloeiro judicial. Afirma ter peticionado ao juízo singular, sustentando a necessidade de nova avaliação do bem, juntando laudos técnicos que, transcorridos dois (2) anos da avaliação originária, demonstravam que os novos valores encontrados suplantavam em torno de cinquenta por cento (50%) aquele originalmente atribuído ao bem. Alega ter requerido tempestivamente a suspensão do leilão, nova avaliação e que, na eventual hipótese de realização da hasta pública, não fosse homologada nem expedida a correspondente carta de arrematação. Alega que, ante a mora na apreciação do pleito, o leilão foi realizado e o imóvel, arrematado. Sustenta ser impositiva a invalidação da arrematação, eis que o imóvel foi levado à hasta mais de dois anos após a avaliação originária, momento em que já havia sofrido relevante valoração, encontrando-se, assim, preenchidos os pressupostos legais para tanto, conforme reiterado entendimento jurisprudencial. Afirma que eventual pagamento de pouco mais de sessenta por cento (60%) da avaliação já desatualizada se apresenta adjetivada de vil, quando considerado que o imóvel valorizou-se em torno de cinquenta por cento (50%) no interregno. Alega, ademais, existirem indícios de fraude na arrematação, eis que o imóvel teria sido adquirido por pessoa que se declarou hipossuficiente em outro processo que tramita nesta egrégia Corte, por se encontrar desempregado desde 2017. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do feito de origem e os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para invalidar a arrematação do imóvel e determinar nova avaliação do bem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, eis que o imóvel em que afirma residir foi arrematado, sendo certo que, prosseguindo o processo, o recorrente será desalojado. Além disso, os argumentos expendidos pelo agravante, no sentido de que se impunha nova avaliação do imóvel antes da arrematação, de forma a viabilizar que se alcançasse correspondente valor na sua alienação, fundamentam-se em reiterado entendimento jurisprudencial. Em princípio, a falta de apreciação do pedido de nova avaliação, decorridos mais de dois (2) anos, com comprovada valoração substancial do imóvel, antes da realização da hasta pública, ocasionou prejuízo à parte, ainda que o lance vencedor tenha suplantado cinquenta por cento (50%) dos novos valores encontrados. Portanto, mesmo que, ainda em princípio, não se tenha encontrado “preço vil”, a realização da hasta pública parece ser contaminada pelo vício da abstenção de exame do pleito formulado a tempo e modo, ou seja, mais de duas semanas antes da sua realização. Cabe destacar que a impugnação à arrematação foi ofertada tempestivamente, bem assim que o art. 903, § 1o, inciso I, do CPC, estabelece a possibilidade de sua invalidação quando realizada por preço vil ou com outro vício que anteceda, porém contamine o ato. É, portanto, provável que, no ensejo colegiado do recurso, o agravo de instrumento venha ser provido para invalidar a arrematação do bem e determinar nova avaliação. Dessa forma, concedo a tutela de urgência, determinando a suspensão do feito, na origem, até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator